Tribunal: TJSP
Processo: 1000043-43.2019.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
1. Apelação. Demanda revisional de contrato bancário. Sentença de procedência. 2. Decisão parcialmente modificada. 3. Impossibilidade de acolhimento de alegação de inépcia fundada no art. 330, § 2o e 3o, do C.P.C. Impossibilidade de determinação de emenda depois da estabilização da demanda. 4. Capitalização de juros. Possibilidade de cobrança desde que haja pactuação expressa. Ausência de prova

Ementa:
1. Apelação. Demanda revisional de contrato bancário. Sentença de procedência. 2. Decisão parcialmente modificada. 3. Impossibilidade de acolhimento de alegação de inépcia fundada no art. 330, § 2o e 3o, do C.P.C. Impossibilidade de determinação de emenda depois da estabilização da demanda. 4. Capitalização de juros. Possibilidade de cobrança desde que haja pactuação expressa. Ausência de prova nesse sentido. Capitalização afastada. 5. Alegações genéricas de abusividades formulada na inicial. Impossibilidade de reconhecer tais pretensões. Incidência da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Necessidade de recalcular valor da dívida, admitida compensação de créditos. 7. Recurso provido em parte.